Tribunal: CARF
Processo: 10650.721582/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-16

Inteiro teor:
S3-C2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10650.721582/2011-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.604 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Recorrente
VALE FERTILIZANTES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática
de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste
Conselho.
PARTES E PEÇAS USADAS NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS UTILIZADAS NA PRODUÇÃO. CREDITAMENTO.
No regime da não cumulatividade do PIS/COFINS , é passível de creditamento
a parcela correspondente às despesas com manutenção das máquinas e
equipamentos necessários à fabricação do produto destinado à venda, desde
que explicada a sua utilização e comprovado o modo de sua utilização,
individualizadamente.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. PARTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO.
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
DIREITO DE CRÉDITO.
As despesas com aquisição de partes e peças de reposição usadas em máquinas
e equipamentos utilizados diretamente na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens destinados à venda, pagas à pessoa jurídica domiciliada
no País, quando não representem acréscimo de vida útil superior a um ano ao
bem em que forem aplicadas, geram direito a créditos a serem descontados das
contribuições sob regime não cumulativo. As mesmas disposições se aplicam
às despesas efetuadas com serviços de manutenção dos aludidos equipamentos
e máquinas utilizados diretamente na produção de bens destinados à venda,
quando prestados por pessoas jurídicas domiciliadas no país.
CRÉDITOS REFERENTES AO ATIVO IMOBILIZADO. DEPRECIAÇÃO
ACELERADA.
A pessoa jurídica pode optar pela recuperação acelerada de créditos
(depreciação acelerada), calculados sobre o valor de aquisição de máquinas e
equipamentos adquiridos novos, na proporção de 1/48 (um quarenta e oito
avos), destinados ao ativo imobilizado, para utilização na produção de bens
destinados à venda ou utilizados na prestação de serviços.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10650.721582/2011-21
Fl. 555
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.604 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721582/2011-21

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em aplicar a este
processo o resultado do julgamento proferido no processo no 10650.721652/2011-41, resultante
no Acórdão no 3402-011.062, de maneira a afastar as preliminares e, no mérito, dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para: (1) Reverter as glosas dos itens constantes do Anexo II
(Glosas Retificadas) do relatório de diligência fiscal realizado nos autos do processo no
10650.721652/2011-41, referentes aos seguintes bens e serviços utilizados como insumos: (1.1)
item 1.2 - Bens não consumidos nem aplicados no processo produtivo II (parcial); (1.2) item
1.2.1 - Cal Hidratada, Sulfato de Alumínio Ferroso e Alumina Hidratada; (1.3) item 1.3.1 - Óleo
Diesel; (1.4) item 1.3.3 - Pneus e Câmaras; (1.5) item 2.1 – Frete de Transferência entre Filiais;
(1.6) item 2.2 - Frete de Enxofre Importado; (1.7) item 2.4.1 - Serviços de Movimentação Interna
de Materiais; (1.8) item 2.4.2 – Serviços de Descarga de Matérias-Primas Importadas; (2)
Reverter as glosas de créditos sobre as aquisições de partes e peças que permaneceram em
estoque por longo tempo, exceto com relação a glosa da TAMPA DOOR OLIVER 12B10191,
que deve ser mantida; (3) Reverter as glosas de créditos calculados fundadas nos fatos “dos itens
de partes e peças terem sido agregados a ativos imobilizados totalmente depreciados” e o “valor
do item de partes e peças estar próximo ou maior que o valor do ativo ao qual agregado”; (4)
Reverter as glosas de créditos sobre aquisições de
-
DETERGENTE
BH38/DS100/DX001/DX001; FITA ISOLANTE 0,13MMX19MMX50M PVC S/; - FITA
ISOLANTE 19,00MMX20,00M 33+ PR; - FLUIDO CORTE NR 2 TAPMATIC 500ML;
PROTETOR CAMARA AR 300-15; e PROTETOR CAMARA AR ARO 15 RADIAL.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Márcio Robson Costa, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Mateus Soares de
Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimarães e Hélcio Lafetá Reis (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Ricardo Sierra Fernandes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcos Antônio
Borges.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão de primeira
instância administrativa, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Recorrente contra Despacho Decisório que reconheceu parcialmente o direito
creditório pleiteado e homologou parcialmente a compensação declarada.
Fl. 556
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.604 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721582/2011-21

Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcreve-o relatório
extraído do acórdão recorrido (Acórdão 09-45.915, da 1a Turma da DRJ/JFA):
Trata-se
o
presente
de
Pedido
de
Ressarcimento
–
PER
no
06764.83006.290107.1.1.101401, relativo a créditos do PIS/Pasep, regime não-
cumulativo, mercado interno, do 4o trimestre de 2008, no valor de R$1.433.478,02 (fls.
2 a 5) e das Dcomp vinculadas ao crédito acima, relacionadas na fl 9 e baixadas para
tratamento manual no processo no 10650.721583/201176, a este apensado em
25/11/2011 e analisados em conjunto.
Os procedimentos de análise do direito creditório iniciaram com a Diligência
Fiscal, determinada pelo MPFD no 06.1.05.002011000154, expedido para
verificação de compensação, ressarcimento e restituição de tributos, resultando no
Auto
de
Infração
(MPF
no
06.1.05.002011002912),
processo
no
10650.721652/201141, no qual foram formalizadas as glosas do crédito
indevidamente apropriado pela contribuinte.
No Relatório Fiscal, parte integrante do citado Auto de Infração, a fiscalização apontou
a apuração indevida dos créditos decorrentes da não-cumulatividade, sintetizando as
glosas conforme os tópicos a seguir:
1)BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS (Dacon, ficha 06A, linha 02)
Diferença Dacon e Planilhas Demonstrando o Crédito
1.1 Bens Ativáveis
1.1.1 – Bens e Serviços Amostra
a) Bens em Estoque
b) Itens Classificados como “Custeio”
c) Itens Incorporados a Bens do Ativo Imobilizado
1.1.2 – Partes e Peças – Demais Bens Ativáveis
1.2 – Bens não Consumidos nem Aplicados ao Processo Produtivo
1.2.1 – Cal Hidratada, Sulfato de Alumínio Ferroso e Alumina Hidratada
1.3 – Aquisições não oneradas pela Contribuição
1.3.1 – Óleo Diesel
1.3.2 – Pó de Calcário
1.3.3 – Pneus e Câmaras
2 - SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS (Dacon, ficha 06A, linha 03)
2.1 - Frete– Transferência entre Filiais
2.2 – Frete de Enxofre Importado
2.3 – Dispêndios com Serviços Ativáveis
2.3.1 Dispêndios com Serviços Ativáveis Amostra
2.4 – Dispêndios com outros Serviços Sem Previsão de Crédito na Legislação
Fl. 557
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.604 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721582/2011-21

2.4.1 – Serviços de Movimentação Interna de Materiais
2.4.2 – Serviços de Descarga de Matérias Primas Importadas
.........................
4 – DESPESAS DE ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOCADOS
DE PESSOAS JURÍDICAS (Dacon, ficha 06A, linha 06)
Diferença no Dacon (valores não comprovados)
.........................
7 BASE DE CÁLCULO DO CRÉDITO RELATIVO A BENS DO ATIVO
IMOBILIZADO – COM BASE NOS ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO (Dacon, ficha
06A, linha 09)
8 BASE DE CÁLCULO DO CRÉDITO RELATIVO A BENS DO ATIVO
IMOBILIZADO – COM BASE NO VALOR DE AQUISIÇÃO (Dacon, ficha 06A,
linha 10)
.........................
10 – BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS – IMPORTAÇÃO – (Dacon, ficha 06B,
linha 2)
11 BASE DE CÁLCULO DO CRÉDITO RELATIVO A BENS DO ATIVO
IMOBILIZADO – IMPORTAÇÃO – (Dacon, ficha 06B, linha 7)
Com base na legislação de regência, bem como nos fundamentos constantes do
Relatório Fiscal, reproduzidos no Despacho Decisório, de fls. 8 a 53, o Delegado da
Receita Federal do Brasil em Uberaba decidiu:
1. RECONHECER PARCIALMENTE O DIREITO CREDITÓRIO oriundo dos
créditos do PIS, regime não cumulativo, referente ao 4o Trimestre 2006, no valor de
R$828.470,18(oitocentos e vinte e oito mil, quatrocentos e setenta reais e dezoito
centavos)...
2. HOMOLOGAR PARCIALMENTE as compensações realizadas, respeitada as
vinculações dos respectivos períodos de apuração até onde as contas se encontrarem.
3. EXIGIR os débitos indevidamente compensados, com base no § 6o do art. 74 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e § 4o do art. 34 da Instrução Normativa RFB no
900, 30 de dezembro de 2008, totalizando R$605.007,84(seiscentos e cinco mil, sete
reais e oitenta e quatro centavos).
4. Fica a empresa ciente que deverá executar em seus livros fiscais e contábeis, a
adequação de seus registros e de suas informações prestadas a RFB, através dos
sistemas informatizados disponíveis, em decorrência dos valores apurados em
diligência fiscal e da parte do crédito pleiteado que foi objeto de glosa.
Inconformada com o Despacho Decisório, do qual teve ciência em 21/12/2011 (fl. 54), a
interessada apresentou, em 19/01/2012, a manifestação de fls. 61 a 101, da qual se extrai
as alegações sintetizadas nos tópicos a seguir:
DA NULIDADE DA AUTUAÇÃO
DA DISCIPLINA CONSTITUCIONAL E NORMATIVA DO REGIME NÃO
CUMULATIVO DA COFINS / PIS
Fl. 558
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.604 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721582/2011-21

DA REGULARIDADE DA BASE DE CALCULO DOS CRÉDITOS DA COFINS NO
PERÍODO OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2006 NO TOCANTE A BENS E
SERVIÇOS "UTILIZADOS COMO INSUMOS"
DA ILEGITIMIDADE DA GLOSA SOBRE AQUISIÇÕES NÃO ONERADAS PELA
CONTRIBUIÇÃO - ITEM 1.3.1 – ÓLEO DIESEL - Anexo IV – PNEUS E
CÂMARAS
BASE DE CÁLCULO DO CRÉDITO RELATIVO A BENS DO ATIVO
IMOBILIZADO - COM BASE NOS ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO (DACON,
ficha 06 A. linha 09)
DA REGULARIDADE DA BASE DE CÁLCULO DOS CRÉDITOS DA COFINS/PIS
NO PERÍODO OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2006 NO TOCANTE A BENS DO
ATIVO IMOBILIZADO Anexo VIII
BASE DE CÁLCULO DO CRÉDITO RELATIVO A BENS DO ATIVO
IMOBILIZADO – IMPORTAÇÃO ITEM 11
DA PROVA PERICIALAo final requer seja reformado o Despacho Decisório ora
combalido, homologando-se integralmente, em conseqüência, o pedido de
ressarcimento... Reitera, ainda, o pedido de apensamento dos autos ao PTA
n.°10650.721652/201141, para processamento e julgamento conjunto.
Em 24/02/2012, este processo foi apensado ao de no 10650.721652/201141, conforme
termo de fl. 426, e desapensado para relatar em19/08/2013 (427).
Para instrução do presente processo, juntou-se, às fls. 428 a 453, cópia do Acórdão no
0945.917, exarado no processo no 10650.721652/2011-41 (Auto de Infração).
É o relatório.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela 1a Turma da
DRJ/JFA, em sessão de 29 de agosto de 2013, tendo sido proferido o Acórdão 09-45.915, assim
ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2008
Ementa: NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Não restando configuradas quaisquer das situações previstas na legislação pertinente,
não há que se falar na possibilidade de declaração de nulidade ou invalidação de
Despacho Decisório.
PERÍCIA. REQUISITOS LEGAIS.
Considera-se não formulado o pedido de perícia que não atenda aos requisitos legais.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2008
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA
DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO CREDITO.
O deferimento do ressarcimento a homologação da compensação declarada pelo
contribuinte estão condicionados ao reconhecimento do direito creditório pela
Fl. 559
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.604 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721582/2011-21

autoridade administrativa, o que somente é possível mediante apresentação dos
elementos que comprovem a liquidez e certeza do direito alegado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A referida decisão foi objeto de Recurso Voluntário, no qual a Recorrente alega,
em síntese:
- Nulidade do despacho decisório, bem como da decisão recorrida, por terem se
baseado na análise superficial das informações prestadas pela Recorrente na fase de fiscalização,
sem proceder a uma verificação precisa e concreta da real natureza dos bens e serviços, cuja
aquisição ensejou a apropriação dos créditos;
- Nulidade da decisão em razão da negativa de realização de perícia, solicitada
pelo contribuinte pelo fato de tratar-se de matéria eminentemente técnica, que depende do exame
da natureza de produtos e serviços e da forma de sua interação no processo produtivo, o que
exigiria diligências in locu próprias do procedimento pericial;
- Quanto aos itens geradores dos créditos aproveitados, a Recorrente reitera
argumentos apostos em sua manifestação de inconformidade.
Importante registrar que a Recorrente também apresentou Recurso Voluntário
contra a decisão administrativa de primeira instância proferida nos autos do Auto de Infração –
processo no 10650.721652/2011-41, o qual já foi levado a julgamento, em sessão de 27 de
setembro de 2023, pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara desta Terceira Seção de Julgamento do
CARF, tendo sido proferido o Acórdão no 3402-011.062.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relator.
O procedimento específico de análise do direito creditório pleiteado nos presentes
autos foi realizado a partir da Diligência Fiscal realizada nos autos do processo no
10650.721652/2011-41, no qual foram formalizadas as glosas dos créditos indevidamente
apropriados pela Recorrente.
Como consequência das glosas levadas a efeito, a Fiscalização promoveu um
ajuste da base de cálculo dos créditos de PIS, fazendo com que houvesse uma redução do saldo
credor apurado pela Recorrente, para o 4o trimestre de 2006, impactando no reconhecimento do
direito creditório pleiteado pela Recorrente no presente processo administrativo.
Ademais, nos presentes autos controverte-se sobre as mesmas matérias e questões
debatidas no processo 10650.721652/2011-41.
Fl. 560
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.604 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721582/2011-21

Oportuno transcrever trechos da Manifestação de Inconformidade (fls. 61/101)
apresentada nestes autos, nos quais a Recorrente reconhece expressamente a vinculação entre o
presente processo e o processo no 10650.721652/2011-41:
6. De acordo com a "Descrição dos Fatos" do despacho decisório em referência, a
aventada insuficiência de crédito teve como fundamento a glosa de parcela dos
créditos acumulados pela Impugnante realizada por meio do Auto de Infração n°
10650.721652/2011- 41 - M P F n° 06.1.05.00-2011.00291-2 (doe. 03) contra o qual j á
foi apresentada a cabível Impugnação no dia 11.01.2012, pendente de julgamento pela
Delegacia de Julgamento Competente (doe. 04, anexo).
7. Ocorre que, conforme já demonstrado pela ora Suplicante nas referidas defesas
administrativas relativas ao AI n° 10650.721652/2011-41, o estorno promovido na
citada autuação - e no qual se encontram fundadas as razões do despacho decisório ora
impugnado - partiu de critérios equivocados e merece reforma, o que deve ser
reconhecido por esta d. Autoridade de Julgamento quando da análise da presente
Manifestação de Inconformidade. Vejamos.
(...)
9. Tal como já adiantado, o despacho decisório em testilha encontra-se
fundamentado na glosa parcial dos créditos das contribuições ao PIS e à COFINS
acumulados pela Impugnante no 3 o trimestre de 2006, promovida pelo Auto de
Infração n° 10650.721652/2011-41. É bem de ver que as razões que sustentaram o
despacho decisório foram integralmente reproduzidas com base naquelas que
sustentaram a referida glosa.(g.n.)
O acórdão recorrido informa que houve, anteriormente, o apensamento do
presente processo ao processo no 10650.721652/2011-41, mediante a reunião dos processos pelo
reconhecimento da conexão entre eles, conforme se extrai de trecho do voto (fl. 458):
De pronto cumpre registrar que o presente processo foi apensado ao processo no
10650.721652/2011-41, relativo aos Autos de Infração à legislação da Cofins e do
PIS/Pasep, no regime não cumulativo, quanto à base de cálculo e desconto de crédito,
em decorrência do procedimento fiscal de diligência determinado para verificação de
compensação, ressarcimento e restituições de tributos, nos quais foram consignadas as
glosas do crédito solicitado.
Reputase assim atendido requerimento da interessada, relativo à reunião dos feitos
devido à conexão entre eles, que se resumem à verificação da legitimidade da glosa
parcial promovida pela Fiscalização em face dos créditos de PIS e COFINS,
acumulados pela Impugnante no quarto trimestre de 2008.
Prosseguindo na leitura do voto do acórdão recorrido, verifica-se que a 1a Turma
da DRJ/JFA se apropria do resultado do julgamento do processo no 10650.721652/2011-41, para
aplicá-lo também ao presente processo (fls. 459/460):
No Despacho Decisório, foram reproduzidos os fundamentos e as constatações do
Auto de Infração, relativamente às glosas dos créditos resultantes da verificação da
legitimidade do crédito. Com base nesses fundamentos e na legislação de regência, o
DRF de Uberaba decidiu reconhecer parcialmente o direito creditório pleiteado e
homologar parcialmente as compensações a ele vinculadas.
A análise das peças processuais permite inferir que a decisão proferida foi
suficientemente motivada, permitindo à interessada exercer na plenitude o direito
constitucional ao contraditório e à ampla defesa. Destaca-se, ainda, que a manifestante
Fl. 561
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.604 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721582/2011-21

demonstrou ter compreendido a razão de decidir do Fisco, tendo discorrido sobre a
matéria fática que teria fundamentado a decisão contrária ao seu interesse.
Uma vez que o Despacho Decisório em lide foi exarado por autoridade competente da
RFB, e dele a interessada foi regularmente cientificada, lhe sendo concedida ampla
possibilidade de exercer o seu direito de defesa, não prospera a alegada nulidade do
referido ato.
Ademais, nesta mesma sessão de julgamento foram analisadas e julgadas as
impugnações, de mesmo teor da manifestação de inconformidade sob exame,
apresentadas em face dos Autos de Infração, de PIS/Pasep e da Cofins, referentes à
glosa de créditos, processo no 10650.721652/2011-41, dando origem ao Acórdão no
0945.917, copia às fls. 428 a 453, por meio do qual restou afastada a preliminar de
nulidade da autuação.
Rejeita-se assim, a preliminar de nulidade do Despacho Decisório.
No que concerne às glosas dos créditos, as contestações aduzidas pela manifestante
reproduzem as mesmas alegações contidas nas impugnações aos Autos de Infração,
apreciadas e julgadas no mencionado Acórdão, por meio do qual decidiu-se pela
improcedência da impugnação e pala manutenção das glosas do crédito, consoante
a ementa abaixo:
(...)
Portanto, mantidas as glosas efetuadas, permanece sem alteração o valor do crédito
reconhecido e, conseqüentemente, a homologação parcial das compensações, nos
termos em que efetuada. (g.n.)
Consoante já exposto, a Recorrente também apresentou Recurso Voluntário contra
a decisão administrativa de primeira instância proferida nos autos do Auto de Infração –
processo no 10650.721652/2011-41, o qual já foi levado a julgamento, em sessão de 27 de
setembro de 2023, pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara desta Terceira Seção de Julgamento do
CARF, tendo sido proferido o Acórdão no 3402-011.062, precedido inclusive de conversão do
julgamento em diligência e a realização da referida diligência fiscal pela Unidade Preparadora,
com o acolhimento do resultado da diligência no julgamento em referência.
Considerando que no presente processo e no processo no 10650.721652/2011-41
controverte-se sobre as mesmas matérias e questões, a mesma contribuição e o mesmo período,
ou seja, possuem idêntico quadro fático e discussão de direito, estando estreitamente vinculados,
é incontestável que o reconhecimento do direito creditório pleiteado no presente processo está
intimamente relacionado ao desfecho do resultado do julgamento do processo no
10650.721652/2011-41.
A fim de se evitar conflito de decisões, voto no sentido de aplicar a este
processo o resultado do julgamento proferido no processo no 10650.721652/2011-41,
resultante no Acórdão no 3402-011.062, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período
de
apuração:
01/10/2006
a
31/12/2006
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO
ANEXO II DO RICARF.
Fl. 562
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.604 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721582/2011-21

O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de
recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste Conselho.
PARTES E PEÇAS USADAS NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS UTILIZADAS NA PRODUÇÃO. CREDITAMENTO No regime
da não cumulatividade do PIS/COFINS , é passível de creditamento a parcela
correspondente às despesas com manutenção das máquinas e equipamentos necessários
à fabricação do produto destinado à venda, desde que explicada a sua utilização e
comprovado o modo de sua utilização, individualizadamente.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. PARTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO. SERVIÇOS
DE MANUTENÇÃO. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. DIREITO DE CRÉDITO.
As despesas com aquisição de partes e peças de reposição usadas em máquinas e
equipamentos utilizados diretamente na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens destinados à venda, pagas à pessoa jurídica domiciliada no País,
quando não representem acréscimo de vida útil superior a um ano ao bem em que forem
aplicadas, geram direito a créditos a serem descontados das contribuições sob regime
não cumulativo. As mesmas disposições se aplicam às despesas efetuadas com serviços
de manutenção dos aludidos equipamentos e máquinas utilizados diretamente na
produção de bens destinados à venda, quando prestados por pessoas jurídicas
domiciliadas no país.
CRÉDITOS
REFERENTES
AO
ATIVO
IMOBILIZADO.
DEPRECIAÇÃO
ACELERADA.
A pessoa jurídica pode optar pela recuperação acelerada de créditos (depreciação
acelerada), calculados sobre o valor de aquisição de máquinas e equipamentos
adquiridos novos, na proporção de 1/48 (um quarenta e oito avos), destinados ao ativo
imobilizado, para utilização na produção de bens destinados à venda ou utilizados na
prestação de serviços.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/10/2006 a 31/12/2006 CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS.
DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de
recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste Conselho.
PARTES E PEÇAS USADAS NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS UTILIZADAS NA PRODUÇÃO. CREDITAMENTO No regime
da não cumulatividade do PIS/COFINS , é passível de creditamento a parcela
correspondente às despesas com manutenção das máquinas e equipamentos necessários
à fabricação do produto destinado à venda, desde que explicada a sua utilização e
comprovado o modo de sua utilização, individualizadamente.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. PARTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO. SERVIÇOS
DE MANUTENÇÃO. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. DIREITO DE CRÉDITO.
As despesas com aquisição de partes e peças de reposição usadas em máquinas e
equipamentos utilizados diretamente na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens destinados à venda, pagas à pessoa jurídica domiciliada no País,
quando não representem acréscimo de vida útil superior a um ano ao bem em que forem
aplicadas, geram direito a créditos a serem descontados das contribuições sob regime
não cumulativo. As mesmas disposições se aplicam às despesas efetuadas com serviços
de manutenção dos aludidos equipamentos e máquinas utilizados diretamente na
Fl. 563
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.604 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721582/2011-21

produção de bens destinados à venda, quando prestados por pessoas jurídicas
domiciliadas no país.
CRÉDITOS
REFERENTES
AO
ATIVO
IMOBILIZADO.
DEPRECIAÇÃO
ACELERADA.
A pessoa jurídica pode optar pela recuperação acelerada de créditos (depreciação
acelerada), calculados sobre o valor de aquisição de máquinas e equipamentos
adquiridos novos, na proporção de 1/48 (um quarenta e oito avos), destinados ao ativo
imobilizado, para utilização na produção de bens destinados à venda ou utilizados na
prestação de serviços.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário
da seguinte forma: (i) por unanimidade de votos, para (i.1)afastar as preliminares; (i.2)
reverter as glosas dos itens constantes do Anexo II (Glosas Retificadas) do relatório de
diligência fiscal, referentes aos seguintes bens e serviços utilizados como insumos:
(i.2.1) item 1.2 - Bens não consumidos nem aplicados no processo produtivo II
(parcial); (i.2.2) item 1.2.1 - Cal Hidratada, Sulfato de Alumínio Ferroso e Alumina
Hidratada; (i.2.3) item 1.3.1 - Óleo Diesel; (i.2.4) item 1.3.3 - Pneus e Câmaras; (i.2.5)
item 2.1 – Frete de Transferência entre Filiais; e (i.2.6) item 2.4.1 - Serviços de
Movimentação Interna de Materiais; (i.3) reverter as glosas de créditos sobre as
aquisições de partes e peças que permaneceram em estoque por longo tempo, exceto
com relação a glosa da TAMPA DOOR OLIVER 12B10191, que deve ser mantida;
(i.4) reverter as glosas de créditos calculados fundadas nos fatos “dos itens de partes e
peças terem sido agregados a ativos imobilizados totalmente depreciados” e o “valor do
item de partes e peças estar próximo ou maior que o valor do ativo ao qual agregado”; e
(i.5) reverter as glosas de créditos sobre aquisições de - DETERGENTE
BH38/DS100/DX001/DX001; FITA ISOLANTE 0,13MMX19MMX50M PVC S/; -
FITA ISOLANTE 19,00MMX20,00M 33+ PR; - FLUIDO CORTE NR 2 TAPMATIC
500ML; PROTETOR CAMARA AR 300-15; e PROTETOR CAMARA AR ARO 15
RADIAL; e (ii) por maioria de votos, para reverter as glosas de créditos sobre: (ii.1)
item 2.2 - Frete de Enxofre Importado, e (ii.2) item 2.4.2 - Serviços de Descarga de
Matérias-primas Importadas. Vencidos os conselheiros Lázaro Antonio Souza Soares,
Jorge Luís Cabral e Carlos Frederico Schwochow de Miranda, que negavam provimento
sobre tais itens.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza Soares,
Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado),
Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira
Renata da Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.
Não menos importante se revela a transcrição do Voto:
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata de auto de infração de
PIS/Pasep e da COFINS, que formalizam o ajuste das bases de cálculo dos créditos das
respectivas contribuições, sob o regime não cumulativo, do período de outubro a
dezembro de 2006, sem lançamento de crédito tributário. Os seguintes itens foram
objetos de glosas, que foram integralmente mantidas no julgamento de primeira
instância:
Fl. 564
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-011.604 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721582/2011-21

1. bens utilizados como insumos- gastos ativáveis: aproveitamento de créditos sobre
bens, supostamente de natureza permanente, tais como: partes e peças de manutenção,
materiais para construção e gastos com reformas;
2. bens não consumidos nem aplicados no processo produtivo (item 1,2)-Anexo II, cal
hidratada, sulfato de alumínio ferroso e alumina hidratada;
3. bens utilizados como insumos - outros gastos não previstos na legislação:
aproveitamento de crédito sobre gastos decorrentes da aquisição de diversos itens , tais
como: parafusos, graxa, material elétrico e outros;
4. serviços utilizados como insumos: aquisições de serviços de suposta natureza
permanente, além de serviços que não estariam previstos na legislação;
5. Fretes –Transferência entre filiais (item 2.1), frete de enxofre importado (item 2.2) e
serviços de descarga de matérias-primas importadas (item 2.4.2);
6. Glosa sobre aquisições não oneradas pela contribuição-item 1.3.1-óleo diesel –
Anexo IV e Item 1.3.3- pneus e câmaras 7. base de cálculo de créditos a descontar
relativos a bens do ativo imobilizado: glosa de créditos sobre os encargos de
depreciação de bens do ativo imobilizado que, segundo a Fiscalização, não seriam
utilizados no processo produtivo;
8. Irregularidade da base de cálculo no tocante aos créditos de bens do ativo
imobilizado-desconto acelerado; e 9. Glosa de créditos relativos a bens do ativo
imobilizado-importação de serviços;
Inicialmente, cabe esclarecer que a Recorrente é pessoa jurídica de direito privado que
atua no ramo industrial, preponderantemente, na fabricação de fertilizantes.
No que concerne aos bens e serviços utilizados como insumos, a Recorrente sustenta
que a glosa de créditos efetuadas e ratificadas pelos julgadores da DRJ, em igual
sentido, ancoraram-se em uma interpretação restritiva do conceito de “insumo” para PIS
e COFINS, a qual não se coaduna com o princípio da não cumulatividade previsto no
parágrafo 12 do artigo 195 da Constituição Federal, a exemplo da posição de expoentes
da Doutrina e dos mais recentes julgados proferidos pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF.
Para melhor compreensão da matérias envolvida, por oportuno, deve-se apresentar
preliminarmente a delimitação do conceito de insumo hodiernamente aplicável às
contribuições em comento (COFINS e PIS/PASEP) e em consonância com os artigos
3o, inciso II, das Leis no10.637/02 e 10.833/03, com o objetivo de se saber quais são os
insumos que conferem ao contribuinte o direito de apropriar créditos sobre suas
respectivas aquisições.
Após intensos debates ocorridos nas turmas colegiadas do CARF, a maioria dos
Conselheiros adotou uma posição intermediária quanto ao alcance do conceito de
insumo, não tão restritivo quanto o presente na legislação de IPI e não excessivamente
alargado como aquele presente na legislação de IRPJ. Nessa direção, a maioria dos
Conselheiros têm aceitado os créditos relativos a bens e serviços utilizados como
insumos que são pertinentes e essenciais ao processo produtivo ou à prestação de
serviços, ainda que eles sejam empregados indiretamente.
Transcrevo parcialmente as ementas de acórdãos deste Colegiado que referendam o
entendimento adotado quanto ao conceito de insumo:
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de “insumo” é mais
amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da legislação do
Fl. 565
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-011.604 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721582/2011-21

imposto de renda, abrangendo apenas os “bens e serviços” que integram o custo de
produção.
(Acórdão 3402-003.169, Rel. Cons. Antônio Carlos Atulim, sessão de 20.jul.2016)
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO.
CONCEITO.
O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o PIS/PASEP e à
COFINS não guarda correspondência com o extraído da legislação do IPI
(demasiadamente restritivo) ou do IR (excessivamente alargado). Em atendimento ao
comando legal, o insumo deve ser necessário ao processo produtivo/fabril, e,
consequentemente, à obtenção do produto final. (...). (Acórdão 3403003.166, Rel. Cons.
Rosaldo Trevisan, unânime em relação à matéria, sessão de 20.ago.2014)
Essa questão também já foi definitivamente resolvida pelo STJ, no Resp no
1.221.170/PR, sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes
do CPC/2015), que estabeleceu conceito de insumo que se amolda aquele que vinha
sendo usado pelas turmas do CARF, tendo como diretrizes os critérios da essencialidade
e/ou relevância. Reproduzo a ementa do julgado que expressa o entendimento do STJ:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Fl. 566
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-011.604 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721582/2011-21

Vale reproduzir o voto da Ministra Regina Helena Costa, que considerou os seguintes
conceitos de essencialidade ou relevância da despesa, que deve ser seguido por este
Conselho:
Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia
produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g.,equipamento de
proteção individual EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
Dessa forma, para se decidir quanto ao direito ao crédito de PIS e da COFINS não-
cumulativo é necessário que cada item reivindicado como insumo seja analisado em
consonância com o conceito de insumo fundado nos critérios de essencialidade e/ou
relevância definidos pelo STJ, ou mesmo, se não se trata de hipótese de vedação ao
creditamento ou de outras previsões específicas constantes nas Leis nos 10.637/2002,
10.833/2003 e 10.865/2005, para então se definir a possibilidade de aproveitamento do
crédito.
Embora o referido Acórdão do STJ não tenha transitado em julgado, de forma que, pelo
Regimento Interno do CARF, ainda não vincularia os membros do CARF, a
Procuradoria
da
Fazenda
Nacional
expediu
a
Nota
SEI
no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF1, com a aprovação da dispensa de contestação e
recursos sobre o tema, com fulcro no art. 19, IV, da Lei no 10.522, de 2002, 2 c/c o art.
2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, o que vincula a Receita Federal nos atos de
sua competência.
Nesse mesmo sentido, a Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu o Parecer
Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”: a.1) “constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço”; a.2) “ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência”; b) já o critério da
relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de
produção, seja”: b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”; b.2) “por
imposição legal”. Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no
10.833, de 2003, art. 3o, inciso II.
Fl. 567
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-011.604 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721582/2011-21

No caso concreto, observa-se que o Auditor Fiscal e o acórdão recorrido aplicaram
integralmente o conceito mais restritivo aos insumos – aquele que se extrai dos atos
normativos expedidos pela RFB (Instruções Normativas da SRF ns.247/2002 e
404/2004), já declarados ilegais pela decisão do STJ sob o rito do art. 543C do
CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015). Assim, em face da superveniência do
REsp no 1.221.170/PR, carecem os autos da comprovação do eventual enquadramento
dos itens glosados no conceito de insumo segundo os critérios da essencialidade ou
relevância.
Em sessão realizada em 18/02/2020, esta Turma Colegiada acolheu a proposta do
Relator de baixar o processo em diligência para que a Autoridade Fiscal e Contribuinte
providenciassem os seguintes elementos:
1. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a apresentar laudo técnico com a
demonstração detalhada da utilização de cada um dos bens e serviços entendidos como
insumos no processo produtivo desenvolvido pela empresa, nos termos do REsp no
1.221.170/PR. Nesse item, a recorrente deverá seguir a mesma ordem de agrupamento
de glosas seguida no Relatório Fiscal de e-fls.26 a 60;
2. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a justificar porque considera que cada
um dos bens e serviços do item anterior são essenciais ou relevantes ao seu processo
produtivo, do qual resulta o produto final destinado a venda ou serviço prestado, em
conformidade com os critérios delimitados no Voto da Ministra Regina Helena Costa
proferido no REsp no 1.221.170/PR, anteriormente citado;
3. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a apresentar laudo técnico, relativo aos
bens indicados na tabela de e-fls.61 a 63, com a demonstração detalhada da participação
dos itens glosados destes autos como partes e peças de imobilizados em cada etapa do
processo industrial, seus tempos de vida útil, se há alguma contribuição quanto ao
aumento de vida útil das máquinas ou equipamentos aos quais são aplicados (em quanto
tempo) e se podem ser considerados itens necessários aos serviços de manutenção da
máquina ou equipamento;
4. Intimar a recorrente a demonstrar de que forma cada bem referido no item anterior foi
contabilizado, se imobilizado ou despesa;
5. Intimar a recorrente a apresentar planilhas de cálculo da depreciação equivalente a
parcela de cada bem ou serviço glosado que foi considerado pela Fiscalização como
incorporado ao imobilizado, no período referente ao processo. A recorrente deve indicar
detalhadamente a metodologia de cálculo adotada para cada bem e a fundamentação
legal;
6. Elabore Relatório Conclusivo acerca da apuração das informações solicitadas nos
itens acima, manifestando-se sobre dos fatos e fundamentos apresentados pela
Recorrente, inclusive, sobre o eventual enquadramento de cada bem e serviço do
período de apuração no conceito de insumo delimitado no Parecer Normativo Cosit
no05/2018 e Voto da Ministra Regina Helena Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR,
de aplicação obrigatória no âmbito da RFB (Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-
MF), bem como quanto a correção da metodologia adotada no cálculo da depreciação
no item anterior;
Em atendimento ao solicitado, a Autoridade Fiscal elaborou o Relatório Fiscal de
Diligência, no qual informa que os elementos constante da Resolução foram solicitados
à Recorrente. Informa ainda que, após mais um pedido de prorrogação de prazo sem
apresentar os esclarecimentos e documentos solicitados, foi recusada tal solicitação,
uma vez que o Contribuinte dispôs 136 dias sem atender à intimação.
A Autoridade Fiscal informa também que o Contribuinte requereu a juntada de Laudo
Técnico produzido pela UNICAMP descrevendo todo o processo produtivo da empresa,
Fl. 568
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-011.604 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721582/2011-21

documento que não havia sido solicitado nesse momento, uma vez que a descrição do
processo produtivo da empresa foi feita em momento anterior, por ocasião da análise do
crédito, inclusive com visita às Unidades de Araxá e Uberaba.
Não obstante, a Fiscalização analisou os documentos constantes nos autos, levando em
consideração nas reanálises das glosas o Parecer Normativo COSIT/RFB no 5, de 17 de
dezembro de 2018 e voto da Ministra Regina Helena Costa proferido no REsp no
1.221.170/PR, de aplicação obrigatória no âmbito da RFB(Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF), atendendo o solicitado na Resolução no 3402-
002.462 da 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária.
O Contribuinte apresentou manifestação sobre os resultados da diligência, bem como
diversas planilhas relacionadas com as glosas remanescentes, nas e-fls. .
De acordo com as análises realizadas, a Unidade de Origem apresentou a planilha
denominada de Anexo A, contendo a discriminação das Bases de Cálculos das glosas
que foram retificadas. Consta ainda na diligência realizada o Anexo II (a) – Glosas
Retificadas, elaborada de acordo com o Parecer Normativo COSIT/RFB no 5, de 17 de
dezembro de 2018, contendo a reversão de glosas, em sua maioria, de partes e peças e
matérias-primas/insumos, notadamente lenha com casca.
Na manifestação sobre os resultados da diligência, a Recorrente solicita que sejam
acolhidas as conclusões da auditoria especificamente quanto às Glosas Retificadas de
acordo com o Parecer Normativo COSIT/RFB no 5, de 17 de dezembro de 2018 em seu
favor, concernentes aos itens 1.2 (em parte), 1.2.1, 1.3.1, 1.3.3, 2.1, 2.2, 2.4.1 e 2.4.2.
Dessa forma, uma vez que não há mais controvérsia sobre as referidas glosas revertidas,
o resultado da diligência deve ser acolhido no presente julgamento, para reconhecer o
direito ao creditamento da Recorrente constante dos itens do Anexo II (a) – Glosas
Retificadas, , nas seguintes rubricas de bens e serviços utilizados como insumos:
- item 1.2 Bens não consumidos nem aplicados no processo produtivo II (parcial);
- item 1.2.1 Cal Hidratada, Sulfato de Alumínio Ferroso e Alumina Hidratada;
- item 1.3.1 Óleo Diesel;
- item 1.3.3 Pneus e Câmaras;
- item 2.1 Frete — Transferência entre Filiais;
- item 2.2 Frete de Enxofre Importado;
- item 2.4.1 Serviços de Movimentação Interna de Materiais; e - item 2.4.2 Serviços de
Descarga de Matérias-primas Importadas Passa-se, assim, à análise das questões
preliminares e mérito referentes às glosas remanescentes.
Nulidade da autuação e da decisão recorrida por cerceamento do direito de defesa
De início, a Recorrente aduz que deve ser reconhecida de plano a evidente nulidade da
autuação questionada, bem como da decisão recorrida, ante a ausência da devida
fundamentação dos procedimentos de glosa adotados pela Fiscalização, em
contrapartida a todas as informações que foram oportunizadas ao ilustre Fiscal pela ora
Recorrente e que, da mesma forma, deixaram de ser devidamente apreciados pelo
acórdão em razão do indeferimento da prova pericial requerida.
Sem razão a Recorrente.
Conforme se constata no Relatório Fiscal, que fundamentou o auto de infração, há
planilha na qual são discriminadas todas glosas que tiveram o crédito negado, inclusive
Fl. 569
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-011.604 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721582/2011-21

nela há a indicação da linha da DACON, o que possibilita identificar a natureza da
despesa/custo glosado.
Ademais o processo foi baixado em diligência para que fossem esclarecidos diversos
aspectos das glosas e em todas o Contribuinte se manifestou, sendo assegurado o seu
direito a plena defesa nos autos, Entendo que o procedimento fiscal apresenta suficiente
fundamentação fática e jurídica motivadoras das glosas de créditos, bem como há nos
autos as planilhas e documentos lastreadores do entendimento da Autoridade Fiscal para
negar o ressarcimento pleiteado.
Por fim, quanto à DRJ não ter baixado o processo em diligência, entendo que se o
Julgador achar que estão presentes nos autos todos os elementos necessários à formação
da sua convicção a solução da lide, este pode indeferir o pedido de diligência.
Dessa forma, não se declara a nulidade pois inexistiu prejuízo à defesa.
Bens utilizados como insumos- gastos ativáveis Segundo a Autoridade Fiscal, o
Contribuinte se creditou da aquisição de partes e peças como se insumos da atividade
produtiva fossem aplicados em manutenção do imobilizado, quando o correto seria tê-
los ativados, devido as suas características, e calculado o crédito sobre a depreciação
mensal.
Da amostra coletada de 54 bens nesta situação, referentes ao 4o trimestre/2006, a
Fiscalização informa que eles tiveram a seguinte aplicação:
a) Estoque- 20 bens;
b) Ativo imobilizado- 33 bens; e c) Parada Programada- 1 bem.
Itens em estoque por longo período No que concerne ao primeiro caso, a Fiscalização
informa que vinte (20) bens ainda permaneciam no estoque em 11/2011, ou seja, cinco
anos depois de adquiridos.
Assim, como os referidos bens não foram utilizados em reparos, reposições ou
manutenções de bens do ativo imobilizado, utilizados na produção de bens destinados à
venda ou na prestação de serviços, nos termos da legislação em vigor, os créditos
apurados sobre esses bens foram glosados, conforme relação constante no Relatório
Fiscal.
Ou seja, como se observa, a motivação para a glosa na aquisição de partes e peças
utilizadas como insumos pela empresa seria por elas terem ficado longo tempo em
estoque sem utilização.
No dispositivo legal que prevê a possibilidade de créditos sobre insumo, qual seja,
inciso II, art.3o, das Leis n.°s 10.637/02 e 10.833/03, inexiste prazo para que, após a
aquisição, o bem saia do estoque da companhia e seja efetivamente aplicado no
processo produtivo:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:Produção de efeito(Vide Lei no 11.727, de 2008) (Produção de
efeitos) (Vide Medida Provisória no 497, de 2010) (Regulamento)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da
TIPI;(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
Fl. 570
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-011.604 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721582/2011-21

Destarte, para ter direito ao crédito basta que a mercadoria adquirida com incidência das
contribuições tenha uso como insumo na produção da mercadoria vendida ou no serviço
prestado, de acordo com o mais moderno conceito de insumo já explicitado
anteriormente, pelos critérios da essencialidade e relevância.
Assim, não há amparo legal para o procedimento adotado pela Fiscalização que realizou
a glosa porque o item adquirido passou longo tempo em estoque.
Nesse passo, entendo que nas planilhas e laudos apresentados, ainda que apresentados
em sede de manifestação do resultado da diligência, o Contribuinte descreveu e
comprovou a essencialidade e relevância de quase todos os dispêndios com os bens
adquiridos para a utilização na manutenção de máquinas e equipamentos da produção de
bens destinados a venda. Como exemplos de partes e peças mais relevantes constantes
das planilhas de glosas, nos quais o Contribuinte logrou êxito na comprovação do
insumo utilizado, cita-se:
FREIO CONTRA RECUO VULKAN 261 6IN- Freio da correia transportadora, cuja
função essencial é impedir que aconteça a reversão do giro da correia após o seu
desligamento ou interrupção por falha.
MARTELO DEDINI 2TIA00185 POS.3- Martelo do granulador rotativo,
Componente aplicado no Granulador Rotativo, cuja função essencial é realizar a
redução do tamanho do fertilizante.
EIXO SUPERIOR MIXING M528320E POS. 11- Eixo da bomba de transferência de
lama asfáltica, componente utilizado durante o processo produtivo, cuja função
essencial é bombear a matéria-prima (lama fosfática - mistura da rocha fosfática em pó
com água) dos tanques de armazenagem até os reatores para a produção do ácido
fosfórico.
ENGRENAGEM FALK 285926- Engrenagem do caminhão fora de estrada, cuja
função essencial é transmitir força ou torque através da rotação de um eixo,
desgastando-se pelo atrito, deformação, fadiga e ruptura devido ao funcionamento do
equipamento.
No entanto, a única parte e peça constante da planilha elaborada pela Fiscalização, a
qual o Contribuinte não logrou êxito em comprovar que se tratavam de insumos
utilizados no processo produtivo foi a TAMPA DOOR OLIVER 12B10191, isso
porque na planilha apresentada a explicação da utilização desse material consta como
“em análise”. Ressalto ainda que não cabe aqui analisar se as partes e peças deveriam ou
não ser incorporadas ao imobilizado e os créditos tomados via depreciação, pois este
aspecto não foi abordado pela Fiscalização neste tópico.
Desta feita, devem ser revertidas todas as glosas de créditos sobre as aquisições de
partes e peças que permaneceram em estoque por longo tempo, exceto com relação a
glosa da TAMPA DOOR OLIVER 12B10191, que deve ser mantida.
Itens incorporados a bens do ativo imobilizado Informa a Fiscalização que o
Contribuinte classificou 33 (trinta e três) bens (partes e peças) como ativo imobilizado.
Ou seja, incorporou tais bens a determinado ativo imobilizado sem, contudo ativá-los,
apurando integralmente o crédito como despesa operacional.
Em vista da legislação tributária (art. 15, do Decreto-Lei n° 1.598/77, e pelo art. 30, da
Lei n° 9.249/95) que não permite o registro de tais bens como despesa operacional, mas
sim a sua imobilização e cálculo da respectiva despesa de depreciação mensal, a
Fiscalização relacionou em tabela os itens extraídos da amostra e classificados pelo
Contribuinte como "ativo imobilizado", que, apesar de terem aumentado a vida útil do
imobilizado ao qual foram agregados não foram ativados, mas tidos como despesas
operacionais.
Fl. 571
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-011.604 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721582/2011-21

Foram agrupados, conforme tabelas constantes dos autos, a partir dos seguintes
parâmetros: 1) agregados a ativos imobilizados totalmente depreciados; 2) valor do item
próximo ou maior que o valor do ativo ao qual agregado; 3) o item aumentou a vida útil
do ativo imobilizado ao qual foi agregado.
A Recorrente afirma que dentre os itens relacionados constam itens utilizados na
construção da unidade de produção de fertilizante, como também, partes e peças
utilizadas na manutenção das máquinas e equipamentos do processo produtivo, que, o
fato da Fosfértil não ter tomado o crédito pela depreciação, não invalida a possibilidade
de creditamento, uma vez que esses itens estão relacionados ao processo produtivo,
conforme detalhado na planilha juntada, denominada de Doc I.
Conforme determinado pelo art. 301, do Decreto n° 3.000/99 (RIR/99), o tratamento de
bens relacionados com o ativo permanente, tem o seguinte regramento:
Art. 301. O custo de aquisição de bens do ativo permanente não poderá ser
deduzido como despesa operacional, salvo se o bem adquirido tiver valor unitário
não superior a trezentos e vinte e seis reais e sessenta e um centavos, ou prazo de
vida útil que não ultrapasse um ano (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 15, Lei no
8.218, de 1991, art. 20, Lei no 8.383, de 1991, art. 3o, inciso II, e Lei no 9.249, de
1995, art. 30).
§ 1o Nas aquisições de bens, cujo valor unitário esteja dentro do limite a que se refere
este artigo, a exceção contida no mesmo não contempla a hipótese onde a atividade
exercida exija utilização de um conjunto desses bens.
§ 2° Salvo disposições especiais, o custo dos bens adquiridos ou das melhorias
realizadas, cuja vida útil ultrapasse o período de um ano, deverá ser ativado para ser
depreciado ou amortizado (Lei na 4.506, de 1964, art. 45, § 1o).
(...)Art. 346. Serão admitidas, como custo ou despesa operacional, as despesas com
reparos e conservação de bens e instalações destinadas a mantê-los em condições
eficientes de operação (Lei na 4.506, de 1964, art. 48).
§ 1o Se dos reparos, da conservação ou da substituição de partes e peças resultar
aumento da vida útil prevista no ato de aquisição do respectivo bem, as despesas
correspondentes, quando aquele aumento for superior a um ano, deverão ser
capitalizadas, a fim de servirem de base a depreciações futuras (Lei no 4.506, de
1964, art. 48, parágrafo único).
§ 2o Os gastos incorridos com reparos, conservação ou substituição de partes e
peças de bens do ativo imobilizado, de que resulte aumento da vida útil superior a
um ano, deverão ser incorporados ao valor do bem, para fins de depreciação do
novo valor contábil, no novo prazo de vida útil previsto para o bem recuperado,
ou, alternativamente, a pessoa jurídica poderá:
I - aplicar o percentual de depreciação correspondente à parte não depreciada do bem
sobre os custos de substituição das partes ou peças;
II - apurar a diferença entre o total dos custos de substituição e o valor determinado no
inciso anterior;
III - escriturar o valor apurado no inciso I a débito das contas de resultado;
IV - escriturar o valor apurado no inciso II a débito da conta do ativo imobilizado que
registra o bem, o qual terá seu novo valor contábil depreciado no novo prazo de vida útil
previsto.
Fl. 572
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-011.604 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721582/2011-21

§ 3o Somente serão permitidas despesas com reparos e conservação de bens móveis e
imóveis se intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização dos bens e
serviços (Lei no 9.249, de 1995, art. 13, inciso III).
Observa-se que os gastos com partes e peças de reposição tem regramento específico no
art. 346, do RIR/99 e extrai-se do referido dispositivo que as despesas com aquisição de
partes e peças de reposição usadas em máquinas e equipamentos utilizados diretamente
na produção ou fabricação de bens destinados à venda ou na prestação de serviços e,
pagas à pessoa jurídica domiciliada no País, quando não representem acréscimo de vida
útil superior a um ano ao bem em que forem aplicadas, geram direito a créditos integrais
a serem descontados das contribuições sob regime não cumulativo, nos termos da
legislação das contribuições. Caso ocorra o aumento da vida útil do bem e este for
superior a um ano, deverão então ser capitalizados tais gastos, a fim de servirem de base
a depreciações futuras.
Assim, no caso ora analisado, deve ser mantida a glosa apenas daqueles casos em que o
item de partes e peças aplicada resultou no aumento da vida útil do ativo imobilizado ao
qual foi agregado. As demais glosas fundadas nos fatos “dos itens de partes e peças
terem sido agregados a ativos imobilizados totalmente depreciados” e o “valor do
item de partes e peças estar próximo ou maior que o valor do ativo ao qual
agregado” devem ser revertidas por não encontrarem amparo na legislação que trata da
matéria, conforme anteriormente transcrita.
Cumpre ressaltar, que o Contribuinte trouxe aos autos planilhas e laudos, ainda que
apresentados em sede de manifestação do resultado da diligência, nos quais descreveu e
comprovou a essencialidade e relevância de todos os dispêndios com as partes e peças
de reposição adquiridas para a utilização em máquinas e equipamentos da produção de
bens destinados a venda, relativas as glosas revertidas.
Com relação ao correspondente direito ao crédito da depreciação da glosa mantida, ao
teor do art.3o, VI, das Leis no10.637 e 10.833, caberia a Recorrente demonstrar o valor
de crédito decorrente da depreciação, o que não fez. Foi oportunizado na realização da
diligência fiscal a apresentação desse elemento de prova. O Contribuinte foi intimado a
apresentar planilhas de cálculo da depreciação equivalente a parcela de cada bem ou
serviço glosado que foi considerado pela Fiscalização como incorporado ao
imobilizado, no período referente ao processo, mas tais planilhas não foram
apresentadas na realização da diligência e nem na manifestação do resultado da
diligência. Assim, por falta de comprovação do crédito, não deve ser acolhido esse
pedido.
Item aplicado na parada programada O item denominado “BOMBA WEISHAUPT
596912 POS. 841330039” foi classificado pelo Contribuinte como despesa aplicada na
parada programada. Explica que na parada programada ocorre manutenção preventiva
de máquinas e equipamentos. Contudo, o item, bomba weishaup, pela própria natureza
não seria consumido na manutenção e continuaria sendo utilizado em exercícios
seguintes. Portanto: se incorporado a imobilizado aumentou a vida útil dele; se não foi
incorporado, contribuiu individualmente para o resultado de vários exercícios. Assim,
em qualquer caso, o dispêndio não poderia ser registrado como despesa operacional e,
por isso, o crédito apurado foi glosado.
Em sua defesa, a Recorrente aduz que, por sua natureza, os bens adquiridos e
relacionados ao item da autuação em epígrafe destinam-se à manutenção ou
recondicionamento dos bens empregados na cadeia produtiva da empresa. Explica em
laudo que a “BOMBA WEISHAUPT 596912 POS. 841330039” é parte e peça,
constituindo-se em um componente aplicado na Caldeira, cuja função essencial é
bombear o combustível para o equipamento, viabilizando a produção da chama que
aquece a água em estado líquido para transformá-la em vapor.
Fl. 573
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-011.604 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721582/2011-21

Tratando-se de partes e peças de reposição utilizada na manutenção, vale repetir aqui as
mesmas conclusões do item anterior no qual se afirmou que os gastos com partes e
peças de reposição tem regramento específico no art. 346, do RIR/3000 e extrai-se do
referido dispositivo que as despesas com aquisição de partes e peças de reposição
usadas em máquinas e equipamentos utilizados diretamente na produção ou fabricação
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços e, pagas à pessoa jurídica
domiciliada no País, quando não representem acréscimo de vida útil superior a um ano
ao bem em que forem aplicadas, geram direito a créditos a serem descontados das
contribuições sob regime não cumulativo. Caso ocorra o aumento da vida útil do bem e
este for superior a um ano, deverão então ser capitalizados tais gastos, a fim de servirem
de base a depreciações futuras.
No caso concreto, observa-se que o Auditor demonstra que o item de partes e peças
aplicados resultou no aumento da vida útil do imobilizado ao qual foi aplicado. Além
disso, a própria empresa confirma em seu recurso que os referidos gastos aplicados em
manutenção programada foram ativados, como denota o seguinte trecho do recurso:
Por meio desses atos normativos, e ainda seguindo o preconizado na Interpretação
Técnica n° 01 do IBRACON - Tratamento Contábil dos Custos com Manutenções
Relevantes de Bens do Ativo Imobilizado, estabeleceu-se que os gastos decorrentes de
grandes manutenções do ativo imobilizado, desde que sejam recuperáveis por meio da
operação normal do bem, sejam ativados e amortizados ao longo de sua vida útil.
No caso da Suplicante, sua Area de Ativo Imobilizado, que é responsável pela análise
dos gastos com a parada programada, segrega os valores passíveis de ser ativados
daqueles que correspondem aos custos ou despesas.
Ato contínuo, o valor ativado é depreciado com base no calendário da próxima parada
da unidade, ou seja, nesse momento, tendo como base o cronograma de manutenção
para a unidade que esta sendo ativada, é gerado um número de ativo e são controlados
os "avos" de depreciação, através da contabilização do valor da parcela depreciada das
Paradas Programadas na conta 4601005 - Depreciações Parada Programada.
Assim, é fora de dúvidas que a despesa em questão, principalmente em cumprimento a
determinação da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, deve ser tratada como ativo,
e que, uma vez realizadas as despesas e devidamente ativadas, a Recorrente contabilizou
o valor da parcela depreciada das paradas programadas na conta 4601005.
Com relação ao correspondente direito ao crédito da depreciação da glosa mantida, ao
teor do art.3o, VI, das Leis no10.637 e 10.833, vale repetir que caberia à Recorrente
demonstrar o valor de crédito decorrente da depreciação, o que não fez. Foi
oportunizado na realização da diligência fiscal a apresentação desse elemento de prova.
O Contribuinte foi intimado a apresentar planilhas de cálculo da depreciação
equivalente a parcela de cada bem ou serviço glosado que foi considerado pela
Fiscalização como incorporado ao imobilizado, no período referente ao processo, mas
tais planilhas não foram apresentadas na realização da diligência e nem na manifestação
do resultado da diligência. Assim, por falta de comprovação do crédito, não deve ser
acolhido esse pedido.
Desta feita, deve ser mantida a glosa dos gastos com a aquisição de “BOMBA
WEISHAUPT 596912 POS. 841330039” utilizada na parada programada.
Bens não Consumidos nem Aplicados ao Processo Produtivo Neste item foram
glosados os bens que não se enquadravam no conceito restritivo de insumo presente nas
Instruções Normativas da SRF ns.247/2002 e 404/2004,. Tais gastos representam
despesas sem nenhuma relação com a produção ou a fabricação dos produtos destinados
à venda. Não são peças ou partes de equipamentos ou instalações que se desgastam ou
danificam no processo produtivo.
Fl. 574
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-011.604 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721582/2011-21

Assim, em face da superveniência do REsp no 1.221.170/PR, que estabeleceu o conceito
de insumo fundado nos critérios da essencialidade ou relevância, o Colegiado baixou o
processo em diligência fiscal para que a Fiscalização analisasse o eventual
enquadramento de cada bem e serviço glosado no conceito de insumo delimitado no
Parecer Normativo Cosit no05/2018 e no REsp no 1.221.170/PR, de aplicação
obrigatória no âmbito da RFB (Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF).
Em atendimento ao solicitado, o Auditor Fiscal reconheceu que parte dos gastos
glosados neste item se caracterizavam como insumo, em consonância com os critérios
essencialidade ou relevância. As glosas revertidas foram listadas na planilha de fls.
1.063 a 1.070, enquanto as glosas mantidas foram discriminadas na planilha de fls.1.071
a 1.082.
Com relação as glosas que permaneceram, observa-se que em sua maioria trata-se de
aquisição de materiais de construção aplicado na obra de construção civil para a
ampliação da unidade de produção de fertilizantes da empresa, confirmado pela própria
Recorrente na planilha de fls.1.131. Tais gastos não têm relação com insumo utilizado
na atividade produtiva da empresa, mas sim com a construção do imobilizado da
empresa, o que teoricamente seria possível o creditamento relativo à parcela da
depreciação correspondente.
Com relação ao correspondente direito ao crédito da depreciação da glosa mantida, ao
teor do art.3o, VI, das Leis no10.637 e 10.833, caberia a Recorrente demonstrar o valor
de crédito decorrente da depreciação, o que não fez. Foi oportunizado na realização da
diligência fiscal a apresentação desse elemento de prova. O Contribuinte foi intimado a
apresentar planilhas de cálculo da depreciação equivalente a parcela de cada bem ou
serviço glosado que foi considerado pela Fiscalização como incorporado ao
imobilizado, no período referente ao processo, mas tais planilhas não foram
apresentadas na realização da diligência e nem na manifestação do resultado da
diligência. Assim, por falta de comprovação do crédito, não deve ser acolhido esse
pedido.
No entanto, entendo que alguns materiais e partes/peças aplicados na manutenção de
máquinas e equipamentos utilizados na atividade de produção devem ser revertidas as
suas glosas em vista da sua essencialidade para a produção da mercadoria vendida,
conforme explicações de aplicação desses materiais apresentadas pelo Contribuinte no
laudo e planilha de fls. 1.131. Nessa situação, encontram-se os seguintes materiais (e-
fls. 1.071 a 1.082 e 1.131):
- DETERGENTE BH38/DS100/DX001/DX001;
- FITA ISOLANTE 0,13MMX19MMX50M PVC S/; Fl. 1163 DF CARF MF
- FITA ISOLANTE 19,00MMX20,00M 33+ PR;
- FLUIDO CORTE NR 2 TAPMATIC 500ML;
- PROTETOR CAMARA AR 300-15; e - PROTETOR CAMARA AR ARO 15
RADIAL;
Dispêndios com serviços ativáveis Conforme Relatório Fiscal, os valores glosados
nesse tópico correspondem aos serviços ativáveis que não poderiam ser utilizados
integralmente para compor as bases de cálculo dos créditos de PIS/COFINS, uma vez
que por sua natureza aumentaram a vida útil dos bens aos quais foram aplicados,
devendo, por isso, tais gastos serem incorporados ao valor do bem, consequentemente,
fazendo jus às respectivas cotas de depreciação. Dentre os serviços que se encontram
nessa situação estão: gerenciamento de projetos e obras, reforma de máquinas,
equipamentos e instalações, recondicionar e recuperação turbinas e motores,
recuperação de estruturas, revisões e reformas gerais, enfim, serviços de recuperação de
Fl. 575
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-011.604 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721582/2011-21

máquinas e equipamentos, construções, melhorias e readequação das plantas industriais
aos novos processos produtivos ou para aumentar a produção.
Em sua defesa, a Recorrente afirma os serviços relacionados ao item da autuação em
epígrafe destinam-se à manutenção ou recondicionamento dos bens empregados na
cadeia produtiva da empresa. A referida descrição dos serviços constante no laudo não
deixa dúvidas quanto à sua natureza, a saber, "RECONDICIONAR ARMADURA DA
RODA MOTORIZA", "RECONDIC. 02 PINHÕES DE ESCAVAÇÃO DA" e
"REFORMA
GERAL
DO
MOTOREDUTOR
72D".
Tratam-se
de
serviços
essencialmente ligados à atividade-fim ou, mais precisamente, à geração de receita,
atuando em relação a equipamentos diretamente empregados no processo produtivo da
empresa (conforme planilha anexada no doc. 03 da Impugnação), visando a preservação
de seu adequado funcionamento.
Como se observa, a semelhança do item “Bens utilizados como insumos- gastos
ativáveis”, a Fiscalização efetuou a glosa de gastos que supostamente seriam ativáveis e
não poderiam ser deduzidos como despesa operacional porque, pela sua própria
natureza, os serviços aplicados representariam aumento da vida útil do bem ao qual foi
aplicado, beneficiando mais de um exercício social.
Conforme determinado pelo art. 301, do Decreto n° 3.000/99 (RIR/99), o tratamento de
bens relacionados com o ativo permanente, tem o seguinte regramento:
Art. 301. O custo de aquisição de bens do ativo permanente não poderá ser
deduzido como despesa operacional, salvo se o bem adquirido tiver valor unitário
não superior a trezentos e vinte e seis reais e sessenta e um centavos, ou prazo de
vida útil que não ultrapasse um ano (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 15, Lei no
8.218, de 1991, art. 20, Lei no 8.383, de 1991, art. 3o, inciso II, e Lei no 9.249, de
1995, art. 30).
§ 1o Nas aquisições de bens, cujo valor unitário esteja dentro do limite a que se refere
este artigo, a exceção contida no mesmo não contempla a hipótese onde a atividade
exercida exija utilização de um conjunto desses bens.
§ 2° Salvo disposições especiais, o custo dos bens adquiridos ou das melhorias
realizadas, cuja vida útil ultrapasse o período de um ano, deverá ser ativado para ser
depreciado ou amortizado (Lei na 4.506, de 1964, art. 45, § 1o).
(...)
Art. 346. Serão admitidas, como custo ou despesa operacional, as despesas com reparos
e conservação de bens e instalações destinadas a mantê-los em condições eficientes de
operação (Lei na 4.506, de 1964, art. 48).
§ 1o Se dos reparos, da conservação ou da substituição de partes e peças resultar
aumento da vida útil prevista no ato de aquisição do respectivo bem, as despesas
correspondentes, quando aquele aumento for superior a um ano, deverão ser
capitalizadas, a fim de servirem de base a depreciações futuras (Lei no 4.506, de 1964,
art. 48, parágrafo único).
§ 2o Os gastos incorridos com reparos, conservação ou substituição de partes e peças de
bens do ativo imobilizado, de que resulte aumento da vida útil superior a um ano,
deverão ser incorporados ao valor do bem, para fins de depreciação do novo valor
contábil, no novo prazo de vida útil previsto para o bem recuperado, ou,
alternativamente, a pessoa jurídica poderá:
I - aplicar o percentual de depreciação correspondente à parte não depreciada do bem
sobre os custos de substituição das partes ou peças;
Fl. 576
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-011.604 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721582/2011-21

II - apurar a diferença entre o total dos custos de substituição e o valor determinado no
inciso anterior;
III - escriturar o valor apurado no inciso I a débito das contas de resultado;
IV - escriturar o valor apurado no inciso II a débito da conta do ativo imobilizado que
registra o bem, o qual terá seu novo valor contábil depreciado no novo prazo de vida útil
previsto.
§ 3o Somente serão permitidas despesas com reparos e conservação de bens móveis e
imóveis se intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização dos bens e
serviços (Lei no 9.249, de 1995, art. 13, inciso III).
Vale repetir que os gastos com reparos e conservação de bens do imobilizado têm
regramento específico no art. 346, do RIR/3000 e extrai-se do referido dispositivo que
as despesas com aquisição de partes e peças de reposição usadas em máquinas e
equipamentos utilizados diretamente na produção ou fabricação de bens destinados à
venda ou na prestação de serviços e, pagas à pessoa jurídica domiciliada no País,
quando não representem acréscimo de vida útil superior a um ano ao bem em que forem
aplicadas, geram direito a créditos a serem descontados das contribuições sob regime
não cumulativo. Caso ocorra o aumento da vida útil do bem e este for superior a um
ano, deverão então ser capitalizados tais gastos, a fim de servirem de base a
depreciações futuras.
Assim, no caso ora analisado, deve ser mantida a glosa daqueles casos em que os gastos
de reparos e conservação aplicados resultou no aumento da vida útil do ativo
imobilizado ao qual foi agregado.
Com relação ao correspondente direito ao crédito da depreciação da glosa mantida, ao
teor do art.3o, VI, das Leis no10.637 e 10.833, caberia a Recorrente demonstrar o valor
de crédito decorrente da depreciação, o que não fez. Foi oportunizado na realização da
diligência fiscal a apresentação desse elemento de prova. O Contribuinte foi intimado a
apresentar planilhas de cálculo da depreciação equivalente a parcela de cada bem ou
serviço glosado que foi considerado pela Fiscalização como incorporado ao
imobilizado, no período referente ao processo, mas tais planilhas não foram
apresentadas na realização da diligência e nem na manifestação do resultado da
diligência. Assim, por falta de comprovação do crédito, não deve ser acolhido esse
pedido.
Desta feita, deve ser mantida a glosa de créditos sobre os gastos com serviços ativáveis.
Base de cálculo do crédito relativo a bens do ativo imobilizado - com base no valor
de aquisição (dacon, ficha 06a, linha 10)
Nesse tópico, a Fiscalização afirma que o Contribuinte optou pelo cálculo de créditos de
PIS e COFINS sobre depreciação calculada na forma acelerada sobre diversas obras em
andamento e vários serviços que não estavam sendo aplicados na atividade de
fabricação dos produtos destinados a venda. Conforme dispunha à época a Lei n°
10.833/03, art. 3o, § 14 (introduzido pela Lei n° 10.865/04, art. 21) c/c art. 15, o crédito
deste tipo destinava-se apenas a máquinas e equipamentos utilizados na área de
produção da empresa.
A Recorrente alega que não existe nenhuma previsão normativa determinando que ela
aguarde o momento do início da operação do bem para iniciar o aproveitamento de
créditos de PIS e de COFINS; posto que se o regime visa justamente favorecer o
investimento em bens de capital, conclui-se que o único entendimento aplicável é o de
que o aproveitamento dos créditos é autorizado desde a data da aquisição do bem,
independente do fato de o ativo estar, ou não, em operação.
Fl. 577
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3201-011.604 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721582/2011-21

Sem razão a Recorrente.
Pelo próprio conceito de depreciação, qual seja, a perda de valor de um bem decorrente
de seu uso, do desgaste natural ou de sua obsolescência, percebe-se que não é possível
se calcular depreciação antes da entrada do bem em operação ou uso.
Nesse sentido, o RIR/99, vigente à época, prescreve em seu art.305:
Art. 305. Poderá ser computada, como custo ou encargo, em cada período de apuração,
a importância correspondente à diminuição do valor dos bens do ativo resultante do
desgaste pelo uso, ação da natureza e obsolescência normal (Lei no 4.506, de 1964, art.
57 ).
§ 1o A depreciação será deduzida pelo contribuinte que suportar o encargo econômico
do desgaste ou obsolescência, de acordo com as condições de propriedade, posse ou uso
do bem (Lei no 4.506, de 1964, art. 57, § 7o ).
§ 2o A quota de depreciação é dedutível a partir da época em que o bem é instalado,
posto em serviço ou em condições de produzir (Lei no 4.506, de 1964, art. 57, § 8o ).
§ 3o Em qualquer hipótese, o montante acumulado das quotas de depreciação não
poderá ultrapassar o custo de aquisição do bem (Lei no 4.506, de 1964, art. 57, § 6o ).
§ 4o O valor não depreciado dos bens sujeitos à depreciação, que se tornarem
imprestáveis ou caírem em desuso, importará redução do ativo imobilizado (Lei no
4.506, de 1964, art. 57, § 11 ).
§ 5o Somente será permitida depreciação de bens móveis e imóveis intrinsecamente
relacionados com a produção ou comercialização dos bens e serviços (Lei no 9.249, de
1995, art. 13, inciso III ).
O Contribuinte, assim, poderá computar, como custo ou encargo, em cada período de
apuração, a importância correspondente à diminuição do valor dos bens do ativo
resultante do desgaste pelo uso, ação da natureza e obsolescência normal, a partir da
época em que o bem é instalado, posto em serviço ou em condições de produzir (Lei no
4.506, de 1964, art. 57, § 8o ).
Da mesma forma, o Pronunciamento Contábil CPC 27 prescreve o tratamento contábil
para ativos imobilizados quanto ao reconhecimento dos ativos, a determinação dos seus
valores contábeis e os valores de depreciação e perdas por desvalorização a serem
reconhecidas em relação aos mesmos. O Item 55 do CPC 27 -Ativo Imobilizado assim
dispõe quanto ao início da depreciação:
55. A depreciação do ativo se inicia quando este está disponível para uso, ou seja,
quando está no local e em condição de funcionamento na forma pretendida pela
administração. A depreciação de um ativo deve cessar na data em que o ativo é
classificado como mantido para venda (ou incluído em um grupo de ativos classificado
como mantido para venda de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 31 –Ativo-
Não Circulante Mantido para Venda e Operação Descontinuada) ou, ainda, na data em
que o ativo é baixado, o que ocorrer primeiro. Portanto, a depreciação não cessa quando
o ativo se torna ocioso ou é retirado do uso normal, a não ser que o ativo esteja
totalmente depreciado. No entanto, de acordo com os métodos de depreciação pelo uso,
a despesa de depreciação pode ser zero enquanto não houver produção.
(negrito nosso)
Como se percebe, não há qualquer lógica material ou amparo legal para se calcular
depreciação antes do bem entrar em operação ou quando a sua instalação está em
andamento como quer a Recorrente. Por consequência, também não se pode calcular
Fl. 578
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3201-011.604 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721582/2011-21

créditos de PIS e COFINS sobre esta parcela de depreciação em qualquer de sua
modalidades.
No que se refere à depreciação acelerada utilizada pelo Contribuinte, além de não ser
possível a sua utilização antes do bem entrar em operação, como já discutido, para a
utilização dessa modalidade de depreciação a legislação fiscal requer, ainda, que o bem
seja uma máquina ou equipamento utilizado na fabricação do produto vendido.
Como se sabe, a depreciação acelerada é calculada sobre o valor de aquisição de
máquinas e equipamentos adquiridos novos, na proporção de 1/48 (um quarenta e oito
avos), destinados ao ativo imobilizado, adquiridos a partir de 01/05/2004, para
utilização na produção de bens destinados à venda ou utilizados na prestação de
serviços, conforme disposto no §14 do art.3oda Lei no10.833/ 2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado
adquiridos para utilização na produção de bens destinados à venda, ou na prestação de
serviços;
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
(...)§1° Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado mediante
a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor: (Redação
dada pela Lei n° 10.865, de 2004)
(...)III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI e VII do caput, incorridos no mês;
(...)§ 14. Opcionalmente, o contribuinte poderá calcular o crédito de que trata o inciso
III do § 1o deste artigo, relativo à aquisição de máquinas e equipamentos destinados ao
ativo imobilizado, no prazo de 4 (quatro) anos, mediante a aplicação, a cada mês, das
alíquotas referidas no caput do art. 2° desta Lei sobre o valor correspondente a 1/48 (um
quarenta e oito avos) do valor de aquisição do bem, de acordo com regulamentação da
Secretaria da Receita Federal. (Incluído pela Lei n° 10.865, de 2004)
(negrito nosso)
No caso concreto, observa-se que vários gastos depreciados aceleradamente pelo
contribuinte não têm qualquer identidade com máquinas e equipamentos e sequer são
utilizados na área de produção da empresa, o que os tornam não aptos para se submeter
à depreciação acelerada, conforme disposto na legislação, a exemplo de serviços de
“adequação semasq-ar condicionado Split”, “alteamento da barragem-upm”,
“Tratamento acústico-controle ruído”, etc.
Com relação ao correspondente direito ao crédito da depreciação da glosa mantida, ao
teor do art.3o, VI, das Leis no10.637 e 10.833, caberia a Recorrente demonstrar o valor
de crédito decorrente da depreciação, o que não fez. Foi oportunizado na realização da
diligência fiscal a apresentação desse elemento de prova. O Contribuinte foi intimado a
apresentar planilhas de cálculo da depreciação equivalente a parcela de cada bem ou
serviço glosado que foi considerado pela Fiscalização como incorporado ao
imobilizado, no período referente ao processo, mas tais planilhas não foram
apresentadas na realização da diligência e nem na manifestação do resultado da
diligência. Assim, por falta de comprovação do crédito, não deve ser acolhido esse
pedido.
Desta feita, deve ser mantida a glosa de créditos calculados sobre depreciação acelerada.
Fl. 579
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3201-011.604 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721582/2011-21

Base de cálculo do crédito relativo a bens do ativo imobilizado-importação
Conforme Relatório Fiscal, os valores glosados nesse tópico correspondem a itens que
não são máquinas e equipamentos, mas tiveram o crédito apropriado pela opção do
desconto acelerado (aplicação da alíquota de PIS/COFINS sobre 1/48 do valor de
aquisição do bem. A referida glosa se refere à importação de serviços aplicados em
obras de construção civil, sobre as quais não se admite o desconto de créditos sobre o
valor de depreciação na aquisição, face não se tratar de máquinas e equipamentos.
Em sua defesa, a Recorrente afirma que o custo de aquisição de um ativo é,
também, composto por parcelas que dizem respeito a serviços tomados para a
elaboração de projetos técnicos, transferência de tecnologia pertinente a uma
máquina ou equipamento, dentre outros. Por definição, todo e qualquer serviço
tomado, cuja vantagem ou benefício vai se materializar em um equipamento
(ativo), desenvolvido a partir destes, também pode ser considerado como um
gasto ativável, incorporado ao bem em si considerado e, portanto, passível de
gerar créditos pela depreciação respectiva.
Estes são os casos dos serviços que geraram a glosa ora impugnada, como, por exemplo,
o item descrito como "Projeto Conceituai de P205 Salitre ", que identifica os estudos e
projetos realizados por empresa contratada pela Recorrente com vistas à implementação
de determinado ativo adquirido.
Da mesma forma, o item classificado como "FOSFÓRICO" que se refere aos custos
incorridos pela Impugnante com a aquisição de tecnologia/transferência de "Know-
How" necessários ao funcionamento/ativação de determinado equipamento aplicável em
seu processo produtivo.
Sem razão a Recorrente.
A fim de evitar repetição, valem aqui as mesmas considerações do item anterior sobre o
cabimento da depreciação acelerada.
No presente caso, constata-se que o Contribuinte calculou depreciação acelerada sobre
serviços importados aplicados em obras de construção civil em andamento, conforme
registros contábeis, que não encontra amparo legal na legislação.
Ademais, a Recorrente não logrou êxito em comprovar que os referidos serviços foram
de fato aplicados em máquinas e equipamentos, conforme alegado e de acordo com o
que preceitua a legislação. As alegações da Recorrente deveriam vir lastresadas em
provas, visando infirmar as conclusões da auditoria. Como se sabe, se o Fisco efetua o
lançamento fiscal fundado nos elementos apurados em auditoria, cabe ao autuado, na
sua contestação, apresentar provas inequívocas de fatos impeditivos, modificativos ou
extintivos de tal direito do Fisco.
Desta feita, deve ser mantida a glosa de créditos calculados sobre depreciação acelerada
neste tópico.
Dispositivo Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário para reverter as glosas dos itens constantes do Anexo II (a) – Glosas
Retificadas, do relatório da diligência fiscal, atinente às glosas referentes aos bens e
serviços utilizados como insumos: i) item 1.2 Bens não consumidos nem aplicados no
processo produtivo II (parcial); ii) item 1.2.1 Cal Hidratada, Sulfato de Alumínio
Ferroso e Alumina Hidratada; iii) item 1.3.1 Óleo Diesel; iv) item 1.3.3 Pneus e
Câmaras; v) item 2.1 Frete — Transferência entre Filiais; vi) item 2.2 Frete de Enxofre
Importado; vii) item 2.4.1 Serviços de Movimentação Interna de Materiais; e viii) item
2.4.2 Serviços de Descarga de Matérias-primas Importadas. Bem como, reverter as
glosas de créditos sobre as aquisições de partes e peças que permaneceram em estoque
Fl. 580
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3201-011.604 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721582/2011-21

por longo tempo, exceto com relação a glosa da TAMPA DOOR OLIVER 12B10191,
que deve ser mantida, e reverter as glosas de créditos calculados fundadas nos fatos
“dos itens de partes e peças terem sido agregados a ativos imobilizados totalmente
depreciados” e o “valor do item de partes e peças estar próximo ou maior que o
valor do ativo ao qual agregado” e reverter a glosa dos seguintes materiais: -
DETERGENTE
BH38/DS100/DX001/DX001;
FITA
ISOLANTE
0,13MMX19MMX50M PVC S/; - FITA ISOLANTE 19,00MMX20,00M 33+ PR; -
FLUIDO CORTE NR 2 TAPMATIC 500ML; PROTETOR CAMARA AR 300-15; e
PROTETOR CAMARA AR ARO 15 RADIAL;
É como voto.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de aplicar a este processo o resultado do
julgamento proferido no processo no 10650.721652/2011-41, resultante no Acórdão no 3402-
011.062, cuja ementa e voto se encontram acima reproduzidos, de maneira a afastar as
preliminares e, no mérito, dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para:
1. Reverter as glosas dos itens constantes do Anexo II (Glosas Retificadas) do
relatório de diligência fiscal realizado nos autos do processo no
10650.721652/2011-41, referentes aos seguintes bens e serviços utilizados
como insumos:
(1.1) item 1.2 - Bens não consumidos nem aplicados no processo produtivo II
(parcial);
(1.2) item 1.2.1 - Cal Hidratada, Sulfato de Alumínio Ferroso e Alumina
Hidratada;
(1.3) item 1.3.1 - Óleo Diesel;
(1.4) item 1.3.3 - Pneus e Câmaras;
(1.5) item 2.1 – Frete de Transferência entre Filiais;
(1.6) item 2.2 - Frete de Enxofre Importado;
(1.7) item 2.4.1 - Serviços de Movimentação Interna de Materiais;
(1.8) item 2.4.2 – Serviços de Descarga de Matérias-Primas Importadas.
2. Reverter as glosas de créditos sobre as aquisições de partes e peças que
permaneceram em estoque por longo tempo, exceto com relação a glosa da
TAMPA DOOR OLIVER 12B10191, que deve ser mantida;
3. Reverter as glosas de créditos calculados fundadas nos fatos “dos itens de
partes e peças terem sido agregados a ativos imobilizados totalmente
depreciados” e o “valor do item de partes e peças estar próximo ou maior que
o valor do ativo ao qual agregado”;
Fl. 581
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3201-011.604 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721582/2011-21

4. Reverter as glosas de créditos sobre aquisições de - DETERGENTE
BH38/DS100/DX001/DX001; FITA ISOLANTE 0,13MMX19MMX50M
PVC S/; - FITA ISOLANTE 19,00MMX20,00M 33+ PR; - FLUIDO CORTE
NR 2 TAPMATIC 500ML; PROTETOR CAMARA AR 300-15; e
PROTETOR CAMARA AR ARO 15 RADIAL;
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 582
DF CARF MF
Original